Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702429-88.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAIMON LOURENCO DOS REIS, LEANDRA XAVIER RUSSO DOS REIS, ADAUQUIRES LOURENCO DOS REIS APELADO: ADAUQUIRES LOURENCO DOS REIS, LEANDRA XAVIER RUSSO DOS REIS, ADAIMON LOURENCO DOS REIS D E S P A C H O Em face das alegações e documentação acostada, defiro o pedido. Retirem-se de pauta, reincluindo-se na sessão subsequente. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator